Tribunal: TJES
Processo: 0005899-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005899-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NETES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inexistência do vício de omissão apontado pela parte impõe o julgamento de não provimento dos embargos de declaração. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005899-44.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: NETES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente conheço do recurso porque a existência ou não de vícios no julgado objeto de Embargos de Declaração é afeta ao mérito do mencionado recurso e não, pois, aos seus requisitos de admissibilidade.

Com este breve registro, informo a Vossas Excelências que o Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de id 7324960, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ENTRADA E SAÍDA DE MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS. AUTUAÇÃO VÁLIDA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE CONSTA OS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E AO TRIBUTO. LIMITAÇÃO DA MULTA A 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO IMPOSTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de anulação de débito fiscal fundada, principalmente, na alegação de nulidade de infração por, supostamente, não haver menção à legislação que legitima a cobrança do tributo, mas apenas aquela pertinente à obrigação acessória. 2. Auto de infração que consta toda a legislação a respaldar a cobrança dos valores relativos à obrigação acessória e também ao tributo incidente sobre a operação. Precedentes. 3. A “multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, segundo firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal” (Apelação Cìvel n.º 5001288-98.2021.8.08.0021). Precedentes. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Id 7005535).

Nas razões de seu recurso (id 7903955) o Estado ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista a necessidade de se declarar a natureza da infração aplicada à Embargada para efeito dos Temas 863 e 1.195 do excelso Supremo Tribunal Federal (STF).

A alegação do Estado Apelante, como se vê, é no sentido de que a multa por ele aplicada seja declarada como “multa qualificada” para, em sua perspectiva, possibilitar sua incidência no percentual superior a 100% (cem por cento) do tributo.

Ocorre que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é no sentido de que mesmo as multas ditas “qualificadas” encontram limite no percentual equivalente a 100% (cem por cento) do tributo. Neste sentido o seguinte julgado deste Órgão Colegiado:

(...) O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 2)
Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado
. (...). (Agravo de Instrumento n.º 5014366-57.2023.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.04.2024). (Sem grifo no original).

Como se vê, a natureza da multa é irrelevante face o entendimento predominante nos Tribunais, isto é, de que as multas não podem ultrapassar o valor do imposto devido pelo contribuinte.

Ademais, ainda que a natureza da multa seja irrelevante dado o entendimento jurisprudencial até então aplicável, o fato é que no julgado recorrido houve manifestação expressa sobre a natureza da multa, sobretudo quando se destacou a descrição do fato (omissão de receita, sonegação, pois) e a legislação aplicável à espécie.

Assim, dada a inexistência de vícios, minha conclusão é pelo não provimento do recurso, mantendo-se, pois, na íntegra, o Acórdão prolatado por este egrégio Órgão Colegiado.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.